Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743041-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO HENRIQUE SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 17/12/2022 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e possível reiteração delitiva. Alega ser necessária a comprovação de que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, bem como por ter sido apreendida quantidade mínima de tóxico. Aduz a necessidade de dilação probatória, pois, embora o paciente tenha convidado os policiais a ir à sua casa, a fim de demonstrar a ausência de drogas no ambiente, ao chegar no local sua mãe afirmou que ele lá não residia, tendo sido o entorpecente encontrado no quarto do irmão do acusado. Aduz, por fim, a possibilidade de o paciente ser agraciado com o tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. No caso, conforme Ocorrência no 1232/2022-17a DP (ID 42360725 - Pág. 05), os policiais estavam em patrulhamento na QNM 36 quando foram abordados por um cidadão, o qual informou a ocorrência de tráfico por Pedro, no local conhecido como “quadradão”. Ainda, que o paciente armazenava as porções de drogas em sua casa, situada na QNM 36, conjunto G2, casa 32, Taguatinga/DF. Ao chegarem no “quadradão”, localizaram o acusado, o revistaram e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em seguida, se dirigiram à sua residência (mesmo endereço indicado pelo cidadão que forneceu as informações aos agentes), sendo atendidos pela genitora do paciente, a qual autorizou a entrada e informou que Pedro não residia no local, embora tivesse livre acesso à casa. Durante as buscas, os policiais encontraram no quarto do irmão de Pedro, menor de idade, porções de crack e de maconha, balança de precisão, rolo de insulfilme e R$ 413,00. Parte da maconha encontrava-se em um pote, já fracionada e embalada para difusão ilícita e a outra em porção maior. Informaram os agentes ter o irmão de Pedro negado ciência sobre a existência das drogas e objetos encontrados. Já o paciente se manteve em silêncio. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente (crack e maconha), o que demonstra forte indício da mercancia ilícita, não obstante a primariedade do agente. Por fim, não há se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. A diversidade de substâncias proscritas, a forma de acondicionamento, aliadas às declarações dos usuários e testemunhas servem como indícios de traficância, considerando também que os policiais apreenderam uma balança de precisão e uma arma de fogo. A difusão de cocaína e ecstasy em quantidades expressivas, e a presença de indícios de traficância em maior escala, praticada no estabelecimento comercial do paciente, constituem elementos concretos que revelam a necessidade da segregação como garantia da ordem pública. A jurisprudência do STF proclama que não se devem confundir os pressupostos da prisão preventiva e os da prisão decorrente da imposição de pena. Se a ação penal encontra-se em fase incipiente, a primariedade do acusado não é suficiente para que se tenha como válida projeção de que incidirá a redutora prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, até porque, no momento da fixação da pena, outros valores hão de ser considerados, como a natureza e a quantidade das drogas. (Acórdão 933123, 20160020052880HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 80/87)” (grifo acrescido) Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no exame do mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator